Tribunal: TJDFT
Processo: 0729288-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao contraditório e ampla defesa (artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil), intime-se a parte embargante Maria do Socorro Pereira Correia, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, caso queira, sobre os documentos anexados às contrarrazões de ID 60294807. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Cumpra-se. Publique-se.